Tribunal: STF
Processo: Pet 2501
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
                - Tempestividade dos embargos de declaração.
                - Ocorrência de obscuridade no acórdão embargado
 porquanto, sob a
aparência de efeito suspensivo a recurso extraordinário contra decisão
 que manteve
a improcedência da ação proposta pelo ora embargado, efeito esse que
 seria inócuo,
foi concedida tutela antecipada sem o exame do requisito da
 verossimilhança.
                - Esse requisito, no caso, manifestamente inexiste,
 porquanto esta Corte,
por seu Plenário, ao terminar o julgamento da ACO 471, firmou, por
 unanimidade, o
entendimento de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, a
 contribuição
dos Estados e Municípios para o PASEP deixou de ser facultativa,
 tornando-se
obrigatória, não se admitindo, portanto, que esses entes da Federação,
 por lei
estadual ou municipal, se eximam dela. Embargos conhecidos e acolhidos
 com efeito
modificativo para indeferir o pedido de efeito suspensivo do recurso
 extraordinário
que se apresentava, realmente, como pedido de tutela antecipada.